Tribunal: TJDFT
Processo: 0724928-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por DHENNER LINO DA CRUZ em desfavor de LUZIA SANTANA DOS SANTOS, ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, MARCELA BORGES DOS SANTOS, ESPÓLIO DE JURANDIR SANTANA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE LUIZ DOS SANTOS e ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, na qual, com fundamento no artigo 966, III, V e VIII do Código de Processo Civil, objetiva a rescisão de sentença proferida na ação de reintegração de posse no 0704521-70.2017.8.07.0004. Para tanto, sustenta, em suma, que a sentença proferida na ação de fixação judicial de honorários c/c cobrança ajuizada em desfavor dos réus se equivoco quando da fixação da base de cálculos dos honorários advocatícios devidos em favor do autor, uma vez que afirmou que o valor do patrimônio a inventariar no processo 002837.63.2017.8.07.0001 era de R$ 444.632,04 (quatrocentos e quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e quatro centavos), quando na realidade esse representa a quantia de R$ 768.985,53 (setecentos e sessenta e oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Discorre sobre o mérito da demanda originária, onde alega ser credor de crédito decorrente de mútuo de dinheiro concedido aos réus para pagamento das dívidas do espólio. Ressalta que o Juízo não cumpriu com a determinação contida na alínea “h” do Inciso IV do artigo 620 do Código de Processo Civil, sendo uma inverdade tais valores em prejuízo aos cofres do estado, além do honorários advocatícios, conforme determinação do o § 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil, fato que representa manifesta violação à norma jurídica. Aponta a existência de fato novo consubstanciado na sua indevida substituição como causídico nos autos do referido processo de inventário. Pugna pela concessão de liminar e, no mérito, sua confirmação para anular a sentença rescindenda. Custas recolhidas (ID 27892468) Depósito garantidor (ID 28247285). É o relatório do necessário. DECIDO. A partir da análise detida dos autos, entendo que a presente petição inicial não merece recebimento. Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória que não preencher os requisitos dos artigos 319 e 968 do mesmo diploma legal. Cumpre esclarecer que a ação rescisória constitui meio de provocar o reexame do julgado e desconstituir a decisão rescindenda, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 966 do Código de Processo Civil. Tem-se, assim, que a análise dos requisitos da ação rescisória, excepcional meio de impugnação da decisão judicial, deve ser realizada com rigor, sob pena de banalização desse instrumento e de transmudá-lo em recurso ordinário. No caso, a hipótese em que se funda o ajuizamento da presente ação rescisória não foi devidamente satisfeita. Isso porque a ação rescisória não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas, razão pela qual a má apreciação de algum documento do processo ou a injustiça na valoração da prova não autorizam seu ajuizamento. Com efeito, o § 1o do artigo 966 do Código de Processo Civil estabelece que “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Nesse contexto, para que a ação rescisória fundada em erro de fato seja admitida, Daniel Amorim Assumpção Neves lista quatro requisitos: (a) O erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) O fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação do fato; (d) Inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. pp. 1.380-1.381) Assim, eventual injustiça na análise dos documentos e dos testemunhos colacionados aos autos não representa erro de fato que possibilite o ajuizamento da presente ação rescisória, notadamente porque o juízo sentenciante (3a Vara Cível de Taguatinga) sequer detém competência para versar acerca do valor dos bens inventariados no processo no 002387-63.2017.8.07-0001, o qual tramita na Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, motivo pelo qual não há que se falar em afronta ao disposto no artigo 620, inciso 4o, alínea H, do Código de Processo Civil se tal providência não pode ser adotada pelo juízo sentenciante. Ademais, a simples análise do processo no 002387-63.2017.8.07-0001 aponta pela ausência de incorreção no valor de base estabelecido pela sentença rescindenda para fixação dos honorários contratuais devidos ao autor, uma vez que, além da informação constante no documento de ID 44001136, a decisão de ID 81521008 dos referidos autos determinou a exclusão dos imóveis localizados na SHCES 805, Bloco B, Apartamento 406, Cruzeiro Novo, Brasília-DF e na QN 8, Conjunto 07, Lote 10, Riacho Fundo/DF do patrimônio a ser inventariado. No mesmo sentido, a alegação de destituição injusta da função de causídico no processo no 002387-63.2017.8.07-0001, a qual poderia ser provada pela oitiva de LUIZA SANT’ANA DOS SANTOS e de ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS, não se enquadra no conceito de prova nova, obtida após o trânsito em julgado da sentença rescindenda, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Isso porque a referida situação já era conhecida pelo autor quando do ajuizamento da ação que motivou a prolação da sentença rescindenda. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INDEFERIMENTO. PROVA. TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. ERRO DE FATO. SENTENÇA QUE CONSIDERA INEXISTENTE FATO EFETIVAMENTE OCORRIDO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA RESCINDIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. NOVO JULGAMENTO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A ação rescisória só é cabível contra decisões de mérito transitadas em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas pelo art. 966 do CPC/15. 2. A ação rescisória não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas. 3. A má apreciação de algum documento do processo ou a injustiça na valoração da prova não autorizam a ação rescisória. 4. Por prova nova entende aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pela parte. Quanto à prova testemunhal, cabe ao autor da rescisória comprovar que não tinham conhecimento da existência da testemunha. 5. No caso, a prova testemunhal pretendida pelos autores não se qualifica como prova nova apta a desconstituir o julgado rescindendo. Isso porque, os autores da presente rescisória tanto tinham conhecimento das testemunhas que requereram a sua oitiva perante o d. Juízo de origem, providência essa que, entretanto, restou indeferida, em razão da desnecessidade de sua produção. 6. Aprova nova apta a desconstituir o julgado deve ser capaz de sozinha alterar o resultado da sentença rescindenda, o que não se observou no caso, pois há nos autos de origem prova documental em sentido contrário. 7. Nos termos do § 1o do art. 966 do CPC/15, há erro de fato quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido. 8. No caso, evidente o erro de fato da r. sentença, que, ignorando a existência, nos autos de origem, de orçamentos apresentados pela parte ré, considerou-os inexistentes. 9. Conforme preconiza o art. 974, caput, do CPC/15, julgado procedente o pedido, o Tribunal rescindirá a decisão e proferirá, se for o caso, novo julgamento. 10. Ação rescisória admitida. Pedido acolhido. Sentença rescindida. Procedência parcial do pedido formulado na ação de cobrança originária. (Acórdão 1108853, 20160020219862ARC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/6/2018, publicado no DJE: 16/7 Por fim, a pretensão referente à cobrança de alegadas dívidas resultantes de mútuo de dinheiro concedido pelo autor aos réus não se enquadra em nenhuma das hipóteses de ajuizamento da ação rescisória, uma vez que a referida adequação sequer foi objeto das razões delineadas na petição inicial. Destaque-se, por oportuno, que não há diferença matemática na aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o quinhão atribuído a cada um dos herdeiros ou na incidência do referido percentual sobre o total do patrimônio inventariado, pois esse resulta, justamente, do somatório do valor dos quinhões individuais. Dessa forma, resta evidenciado o nítido objetivo de rediscussão do mérito da demanda em que proferida a sentença rescindenda, sem a apresentação de qualquer fato novo, ou da indicação de manifesta violação à norma jurídica, observada a competência jurisdicional do juízo sentenciante, providência incabível em sede de ação rescisória. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I, 330, todos do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, libere-se o depósito judicial em favor do autor, conforme precedente desta Corte de Justiça (acórdão no 593159). Publique-se. Intime-se.